Tribunal: STF
Processo: ARE 1358550
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Direito Tributário. Apreensão de mercadorias. Tema nº 856/RG e Súmula nº 323 do STF. Inaplicabilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.